Tribunal: TCU
Processo: 036.540/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Raimundo Nonato Silva, ex-prefeito municipal de Cajapió/MA, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Raimundo Nonato Silva e julgar irregulares suas contas; 9.2. condenar Raimundo Nonato Silva ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora contados das respectivas datas até sua efetiva quitação: Data Valor (R$) 2/4/2013 14.810,00 3/5/2013 14.810,00 2/10/2013 44.430,00 5/11/2013 14.810,00 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Silva multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.